Tribunal: TJSP
Processo: 1007916-74.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Ação de cobrança - Alegação da empresa autora de que foi contratada pelo réu (Município de São Paulo) para fornecer vigilantes para os postos de trabalho designados, nos termos do Contrato no 95/SME/2014, com vigência de 08.11.2014 a 07.11.2020. Afirmou que, por meio do Ofício no 702, foi determinada a redução temporária de 18 postos de vigilantes (cerca de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Ação de cobrança - Alegação da empresa autora de que foi contratada pelo réu (Município de São Paulo) para fornecer vigilantes para os postos de trabalho designados, nos termos do Contrato no 95/SME/2014, com vigência de 08.11.2014 a 07.11.2020. Afirmou que, por meio do Ofício no 702, foi determinada a redução temporária de 18 postos de vigilantes (cerca de 64% do efetivo contratado) alocados nas unidades do Céu Jaçanã/Tremembé e Paulistano, a partir de 08.07.2020. Sustentou que essa redução corresponderia a um impacto de 51% do seu faturamento total no contrato. Aduziu que o fundamento foi o Decreto Municipal no 59.321/2020, que dispôs sobre a autorização para medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços, em face da situação de calamidade pública. Asseverou que o mencionado decreto está em dissonância com o Decreto Federal no 10.282/2020, que definiu que as atividades de segurança são essenciais, de modo que não se pode manter a redução do posto em mais de 25%. Acrescentou não ter obtido sucesso nas tentativas de solução amigável da questão – Pretensão da procedência do pedido para condenar o réu no pagamento da quantia de R$ 525.088,38, corrigida monetariamente e acrescida de juros e honorários de sucumbência - Sentença de improcedência - Inconformismo da empresa autora.

O Brasil está enfrentando a pandemia do coronavírus (Covid-19), reconhecida e declarada tal pela Organização Mundial da Saúde, que vem causando inúmeras mortes em quase todos os países do mundo - Essa situação de calamidade pública acarretou diversas medidas preventivas proferidas pelo poder público, para buscar reduzir a propagação do vírus - A Constituição Federal aponta que "é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) cuidar da saúde (...)" (art. 23, II). Nesse sentido, ao apreciar o pedido de medida cautelar na ADI no 6341, o C. STF reconheceu a competência administrativa comum dos entes federados para adoção de medidas de saúde pública destinadas ao combate do coronavírus - A Lei Federal no 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto no 10.282/2020, dispôs "sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019" - No Estado de São Paulo, foi editado o Decreto no 64.881/2020, seguido por inúmeros outros, decretando e, mais tarde, prorrogando a quarentena no Estado - Uma das decorrências da "quarentena" foi o fechamento ao público dos CEUs, donde se conclui pela necessidade de redução temporária dos postos de trabalho de vigilantes, com fundamento no Decreto Municipal no 59.321/2020: "Art. 3o Na definição das providências a serem adotadas durante o período em que perdurar a situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus no Município de São Paulo, os órgãos da Administração Pública Municipal Direta, Autarquias e Fundações deverão privilegiar e esgotar todas as medidas legais que visem à manutenção dos contratos firmados e possibilitem o pronto restabelecimento da prestação dos serviços ao término da emergência e calamidade pública, ficando a decisão pela rescisão contratual como a última medida a ser adotada pelo Poder Público.
§1o Sem prejuízo de outras medidas legais passíveis de serem adotadas, as unidades contratantes deverão, no âmbito de cada contrato de prestação de serviços com alocação de mão de obra não eventual, avaliar a possibilidade de: (...). II subsidiariamente às providências preconizadas no inciso I do §1o deste parágrafo ou
enquanto não tiver sido manifestado interesse nos serviços por outros órgãos ou entes da Administração Pública Municipal: a) promover a redução quantitativa do contrato pelo período em que perdurar a situação de emergência e calamidade pública decorrentes do coronavírus no Município de São Paulo, compatível com a redução da necessidade dos serviços naquele interregno;" - A pandemia do coronavírus é evento absolutamente extraordinário, razão pela qual há de excluir a responsabilidade do Estado (lato sensu), porquanto os atos praticados são gerais, alcançando toda a esfera da vida social/econômica do país, atingindo notadamente a esfera econômica, mas de forma reflexa, porque as medidas não visam à economia, mas sim a salvar vidas - A Covid-19 constitui circunstância que atingiu não apenas a autora, mas também o próprio ente contratante (ora réu) e, de forma geral, toda a sociedade - Dificuldades se impõem a todos, em especial ao Poder Público, que deve organizar todos os meios necessários para o combate da pandemia e das suas graves consequências sociais. E, para isso, precisa de recursos - Tanto a decretação da quarentena, quanto a retomada gradual dos serviços, com todas as consequências daí decorrentes (inclusive no âmbito dos contratos administrativos), são medidas relacionadas à discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário, salvo em casos de ilegalidade ou flagrante teratologia, reavaliar os critérios de oportunidade e conveniência que foram considerados pelas autoridades competentes - Pretensão da empresa autora da condenação do réu no pagamento do montante integral do contrato - Impossibilidade - Ausência de comprovação de que não atendeu a determinação no sentido de reduzir os postos de trabalho. Assim, se o pagamento fosse realizado nos termos em que pleiteados e a autora houvesse reduzido a quantidade de prestadores de serviço, incorreria em enriquecimento sem causa, à custa do Poder Público, o que não se pode admitir.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela empresa autora/apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), devendo ser somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática ("Sucumbente, condeno a autora ao pagamento integral das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC.").

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida - Recurso de apelação da empresa autora, improvido.